Tribunal: STF
Processo: RMS 21827
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO. RETIFICAÇÃO DE VOTO
E RETIFICAÇÃO DO JULGAMENTO: NULIDADE. CPC, artigos 463, 556 e 563.
            I.  - Impossibilidade de retificação, em sessão seguinte,
de  votos e  do julgamento  ja proclamados,   dado que, proclamada  a
decisão, o Tribunal cumpre e acaba o oficio jurisdicional, só podendo
altera-la nos casos inscritos nos incisos I e II do art. 463, CPC.
            II. - Nulidade dos atos processuais seguintes a conclusão
para o fim de ser lavrado o acórdão.
            III. - Recurso provido.